Tribunal: STF
Processo: ARE 1362817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “EMENTA – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CONDENA O AGENTE CRIMINOSO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVA CONSISTENTE DE QUE AGIU O AGENTE CRIMINOSO COM ANIMUS NECANDI – AUTOR DO FATO QUE ATINGE A VÍTIMA NO PEITO NA DIREÇÃO DO CORAÇÃO E QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE FERIMENTO PENETRANTE NO TÓRAX COM LESÃO NO CORAÇÃO – DECISÃO DOS SENHORES JURADOS QUE SE MOSTROU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA QUE VENHA O RÉU A SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.”



    Opostos embargos infringentes, os mesmos restaram desprovidos. Confira-se a síntese do julgado (eDOC 10, p. 1/2):



    “Embargos Infringentes e de Nulidade. Artigo 121, §2º, II, do Código Penal. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 129, §3º, do Código Penal. Condenação à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto. Jurados, que durante julgamento, admitiram a materialidade e autoria delitivas, sem o reconhecimento do animus necandi. Voto condutor que submeteu o réu a nova sessão do Tribunal de Júri, enquanto o voto vencido manteve a decisão de primeiro grau. Com efeito, cabe ao Conselho de Sentença, avaliar as provas apresentadas e, diante destas, decidir da forma que se convença. Não obstante, a decisão deve ater-se a uma interpretação razoável dos dados instrutórios, considerando os elementos colhidos. Nesta seara, tem-se por contrária à prova dos autos, a manifestação do Júri arbitrária e destituída de apoio no processo. No caso em comento, constata-se ter a instrução criminal indicado conduta dolosa, destacando o animus necandi do réu, em perpetrar golpe com chave de fenda no coração da vítima fatal. Incabível desassociar a conduta da vontade deliberada para o fim morte, especialmente considerando o ataque a órgão vital. Assim, evidente o julgamento em confronto com os elementos de prova coligidos. Embargos conhecidos e desprovidos. Expeçam-se os ofícios de praxe. 



    No recurso extraordinário (eDOC 12), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito pela desclassificação foi contrário à prova dos autos.



    Assevera, nesse sentido, que não foi o caso sequer de absolvição, mas de desclassificação, de modo que, “se o Tribunal do Júri é soberano para deliberar por mais (absolvição) muito mais é para deliberar por menos (desclassificar tipo penal) (eDOC 12, p. 9/10).



    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    1. De início, constato que as questões referentes à suposta violação do art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.



    2. Nada obstante tal óbice processual, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    2.1. Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como meio irrestrito de reforma de decisões do Tribunal do Júri, em que a versão acolhida pelos jurados encontra alguma correspondência no quadro probatório em análise. Assim, não pode o Tribunal de Segundo Grau, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    2.2. Na hipótese, conforme consta da ata de julgamento, importa destacar que, “Dada a palavra à defesa, às 18:53 horas, sustentando esta a tese de legítima defesa, pugnando pela absolvição do réu, devendo ser considerado que o acusado não agiu com a vontade de matar. Subsidiariamente pugnou pela desclassificação do crime de homicídio doloso qualificado por outro diverso encerrando-se sua fala às 20:23 horas” (eDOC 4, p. 97 - grifei).



    Nessa linha, observo que o Conselho de Sentença, embora tenha reconhecido a autoria e a materialidade do delito, e não acolhido a tese de legítima defesa, entendeu pela inexistência do dolo de matar, o que ensejou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, tendo a respectiva sentença se fundamentado nos seguintes termos (eDOC 5, p. 1-3):



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio de seu promotor de justiça, no exercício de suas atribuições legais, ofereceu denúncia, em desfavor de GIRLAN AZEVEDO CARDOSO, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta definida no art. 121, parágrafo 2º, II, do Código Penal, imputação que foi admitida na decisão de pronúncia.



    Esgotados todos os trâmites procedimentais, o Eg. Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, atribuindo ao acusado GIRLAN AZEVEDO CARDOSO a autoria. 



    Por outro lado, o Egrégio Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quarto quesito, desclassificando a conduta, razão pela qual passo a ser o juízo competente para o julgamento da causa, conforme art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar GIRLAN AZEVEDO CARDOSO pela prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal” (grifei).



    O Tribunal de origem, por sua vez, por maioria, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-6):



    “Vejamos as provas produzidas, principalmente a prova oral, notadamente os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase da pronúncia, pelas testemunhas RAFAEL VALÉRIO ALVEZ e HIGOR EDUARDO MOURÃO ALVES, este último, que ratificou o seu depoimento em plenário.



    Tais depoimentos, com riqueza de detalhes, indicam, com clareza meridiana, que o agente criminoso agiu com vontade de matar a vítima de forma inequívoca.



    A testemunha Rafael, na fase da pronúncia, afirmou que acompanhava a vítima no dia dos fatos, narrando que o veículo conduzido pela vítima foi fechado pela Kombi que era conduzida pelo acusado, tendo ele iniciado discussão com a vítima. Contou que o réu e Felipe começaram a discutir e entraram em briga corporal e em determinado momento o réu lhe apontou uma chave de fenda, ocasião em que disse para ele guardar o referido objeto, pois a briga já tinha acabado. Narrou que depois disso não viu mais nada e alguém lhe disse que a vítima estava caída, sendo levada para o Hospital Souza Aguiar onde faleceu.



    Explicou que não viu exatamente o momento em que a vítima foi atingida, pois estava do outro lado do veículo, mas a testemunha Higor Eduardo, que estava no local, disse que o réu subiu na frente do carro da vítima Felipe, pulou na sua direção e deferiu golpe com a chave de fenda no seu peito.



    A testemunha Higor Eduardo Mourão Alves declarou em Plenário que o acusado “subiu em cima de um carro e enfiou a chave de fenda no peito dele”. Esclareceu que o réu e a vítima estavam discutindo, quando o acusado Girlan subiu no capô do carro de Felipe e “direcionou direto para o peito do Felipe com a chave”. Disse que a vítima estava indo para o próprio carro quando foi golpeado pelo réu. 



    O laudo de exame de corpo de necropsia de fls. 44/45 (indexador 61) corrobora a prova oral colhida, retratando a “presença de uma ferida de bordas irregulares, com orla de escoriação voltada para cima, medindo cerca de 4 mm, de localização para-esternal esquerda”, lesão esta compatível com a dinâmica delitiva narrada pelas testemunhas em juízo. Concluiu a prova pericial que a morte da vítima foi causada por “FERIMENTO PENETRANTE DO TÓRAX, COM LESÃO DO CORAÇÃO”, por “AÇÃO PÉRFUROCONTUNDENTE”.



    Não se olvide que o Apelado, da forma como agiu e foi relatado, especialmente por HIGOR, atingiu a vítima NO PEITO, NA DIREÇÃO DO CORAÇÃO, com um golpe profundo, restando claro que a sua intenção era a de provocar o óbito da vítima. 



    Recordo ainda que o laudo de necropsia conclui que a morte da vítima decorreu de um “FERIMENTO PENETRANTE DO TÓRAX, COM LESÃO DO CORAÇÃO”, provocado por “AÇÃO PERFUROCONTUNDENTE”. 



    Induvidosa, portanto, ao meu sentir, a vontade do Apelado dirigida ao fim de provocar a morte da vítima.



    Não se discute que podem os Senhores Jurados decidir de maneira que entenderem, dentro do arbítrio que lhes é dado. Não podem, contudo, decidir de forma manifestamente contrária à prova dos autos, o que, no caso em tela, ocorreu.



    Assim é de ser provido o apelo do Ministério Público para, anulando o julgamento, submeter o apelado a novo julgamento pelo Juiz natural do feito, o Tribunal do Júri.”



    Já o voto minoritário assim analisou a questão (eDOC 8, p. 10): 



    “Apesar da sua atuação firme na condução dos trabalhos no Tribunal do Júri, a meu sentir, obrou em equívoco o ilustre membro do Parquet, visto que apesar de seus esforços, não foi reconhecido o animus necandi do réu. Como é cediço, as teses ministeriais e defensivas são expostas ao Corpo de Jurados durante os debates em plenário. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela teratológica e sem nenhum amparo na totalidade das provas produzidas. 



    [....]



    No caso em exame, como ficou demonstrado em plenário, o Conselho de Sentença analisou todo o contexto probatório, respondendo afirmativamente que restou comprovada a materialidade do crime, bem como ter sido o réu o autor do crime. Ressalte-se que o terceiro quesito foi respondido negativamente pelo Júri, demonstrando que o réu deveria ser responsabilizado por seus atos. “



    Como se observa da leitura da leitura da ata de julgamento e das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, havia nos autos versões contrapostas: duas trazidas pela defesa, no sentido de que o acusado teria agido em legítima de defesa e não tinha a intenção de matar, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente pela desclassificação do delito; outra sustentada pelo Ministério Público, afirmando que, durante a briga, o golpe desferido pelo acusado na vítima tinha a inequívoca intenção de matar, de modo que a imputação pelo crime de homicídio doloso não poderia ser descaracterizada. 



    O Tribunal do Júri acolheu a tese de ausência de dolo e respondeu negativamente ao quarto quesito, que indagava se o acusado agiu com a intenção de matar. A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a tese acusatória, assentando estar provado o animus necandi do acusado. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 



    Ademais, conforme consta do acórdão recorrido, vítima e réu estariam em uma luta corporal, contexto em que o acusado desferiu um golpe com uma chave de fenda no peito daquela. O local onde o golpe foi dado caminha em direção à tese da presença do dolo homicida, tal como pontuado pelo Tribunal de Segundo Grau. Por outro lado, outros elementos probatórios infirmam a tese acusatória e conduzem à tese desclassificatória, acolhida pelo Conselho de Sentença. Primeiro, o objeto utilizado no crime, embora possa ser fatal (como foi no caso concreto), não possui a mesma letalidade de uma arma de fogo, por exemplo. Segundo, foi desferido um único golpe com o instrumento. Terceiro, o acusado não prosseguiu com a ação delitiva. 



    Dessa forma, a despeito da possibilidade de existência do dolo de matar, não é possível afirmar que o dolo de lesão é manifestamente inocorrente ou descabida, o que corrobora com a plausibilidade da solução encontrada pelo Conselho de Sentença no caso dos autos. 



    Portanto, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação 00065369-40.2017.8.19.0001), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime inicialmente imputado ao recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente